Tribunal: TJSP
Processo: 0007728-75.2002.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007728-75.2002.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MARCO
AURELIO MAGALHAES PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ""DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO POR MARCO AURÉLIO GUIMARÃES PINHEIRO, a fim de
reduzir sua pena para 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias
multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U"", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
2
VOTO RELATOR No 42.833
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0007728-75.2002.8.26.0082
APELANTE: MARCO AURÉLIO MAGALHÃES PINHEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BOITUVA 1a VARA
MARCO
AURÉLIO
MAGALHÃES
PINHEIRO
APELA da r. sentença de fls. 599/606, proferida pela MMa. Juíza de Direito,
Dra. Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala, que julgou procedente a ação e
o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal (vítimas Benedito e Silvia) e no artigo 157, § 2o, incisos I e II
(vítima Wilson), ambos combinados com o artigo 71, parágrafo único, do
Código Penal.
A Defesa do apelante postula a reforma da r.
sentença,
objetivando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, bem como a fixação do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 647/651).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público ofereceu contrarrazões, às fls. 659/662, aguardando o não provimento
do apelo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 672/675).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
3
denúncia, o réu, ora apelante, juntamente com os corréus Paulo Henrique
Gomes, Denilson Gomes Arcanjo, Josemar de Araújo e João André Gomes,
todos previamente ajustados e agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com Moacyr da Silva Filho, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo em relação a Benedito Antonio Jorge, Wilson
Natálio Pereira e Silvia Jorge Pereira, os quais, ficaram impossibilitados de
ofertar qualquer resistência, bem como, tiveram as respectivas liberdades
restringidas em face daqueles terem as mantido em seus poderes, subtraíram,
para eles, joias e dinheiro pertencentes ao primeiro; quatro relógios de pulso e
a quantia em dinheiro de R$ 300,00 pertencentes ao segundo e, por fim,
diversos objetos de valor patrimonial pertencentes à terceira.
Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, os
acusados e o comparsa ajustaram-se previamente à prática de roubos, agindo
com unidade de desígnios para cada um dos crimes, sendo que, todos eles
dirigiram-se até a referida propriedade rural, onde existem moradas
construídas que servem de residências às vítimas, e ali adentraram, quando,
então, num primeiro momento, os acusados ingressaram na casa vítima
Benedito e anunciaram o assalto apontando armas de fogo em direção à
mesma, impossibilitando, desta forma, que esta ofertasse qualquer resistência,
instante em que, conduziram-na até um dos cômodos da casa e amarraram-na
em um dos quartos, mantendo-a reclusa no local, momento em que
subtraíram, para eles, os aludidos bens. Ademais, os acusados e o comparsa
dirigiram-se até a residência da vítima Wilson e, anunciando o assalto
mediante grave ameaça consistente no emprego de armas de fogo, dali
subtraíram, para eles, os sobreditos relógios de pulso e a mencionada quantia
em dinheiro. Não satisfeitos, os réus e o comparsa, com desígnios autônomos,
dirigiram-se até a morada da vítima Silvia e adentraram-na, onde, então,
anunciaram o assalto por meio de grave ameaça consistente no emprego de
armas de fogo, fazendo com que esta vítima permanecesse no local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
4
impossibilitada de esboçar qualquer reação, quando, destarte, dali subtraíram
diversos objetos de valor patrimonial, após ali permanecerem por mais de
cinco horas nesta atividade.
O processo foi suspenso, nos termos do artigo 366,
do Código de Processo Penal, sendo desmembrado os autos em relação aos
réus Paulo Henrique Gomes, Marco Aurélio Magalhães Pinheiro, Josemar de
Araújo e João André Gomes (fls. 231). A revogação da suspensão em relação
ao réu Marco Aurélio ocorreu em 25 de junho de 2019 (fls. 523).
A materialidade restou demonstrada, através do
auto de exibição e apreensão de fls. 22 e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, o apelante
negou a acusação, alegando que no ano de 2000 morava na cidade de Itu.
Disse conhecer Denilson e que ele morava próximo ao interrogando. Negou
conhecer os demais acusados (mídia).
A corroborar os fatos, a vítima Silvia, ouvida em
Juízo, relatou com detalhes da dinâmica do roubo descrito na denúncia.
Afirmou que mais de quatro roubadores entraram em sua residência, e que foi
colocada no sofá com seu filho, enquanto seu outro filho ficou no colo de um
dos assaltantes. Contou que os roubadores mostraram armas, sendo que um
deles estava muito nervoso, e dizia para a depoente mostrar onde estavam as
coisas, senão a mataria. Relatou que os roubadores levaram roupas e joias, e
que ficou em poder dos acusados por volta de três horas. Informou que as
vítimas Benedito e Wilson são seus tios e que as residências eram próximas.
Confirmou que os assaltantes judiaram de Benedito, que tem algum tipo de
déficit mental, pois o amarraram e colocaram fita nas mãos e na boca. Narrou
que Benedito morava com sua tia, que tinha saído para trabalhar. Reconheceu
o acusado, ora apelante, de forma segura, em ambas as fases da persecução
criminal, como sendo um dos autores do delito (mídia).
A vítima Wilson, ouvida em Juízo, narrou detalhes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
5
da dinâmica do roubo descrito na denúncia. Afirmou que os roubadores
chegaram da casa da Silvia. Disse que foi rendido, mas uma filha conseguiu se
esconder sob uma mesa e conseguiu ligar para a Polícia. Relatou que ficou
sob domínio dos roubadores cerca de meia hora, sendo que só prenderam o
indivíduo que tinha feito Silvia como refém. Relatou que os roubadores
levaram alguns pertences, dentre eles um revólver. Explicou que o local é um
sítio, sendo que a casa de Silvia, sua sobrinha, é a primeira, a de sua irmã é a
segunda e a casa do depoente é que fica mais abaixo. Confirmou que na
época dos fatos foi à Delegacia de Polícia e reconheceu o réu como sendo o
autor dos fatos. Afirmou que não tem condições de reconhecer o roubador em
razão do tempo (mídia).
Como se pôde verificar, diante da segurança das
declarações prestadas pelas vítimas, especialmente pelo reconhecimento
positivo e seguro, além das provas coligidas, de rigor era a condenação do ora
apelante, nos termos da r. sentença.
Não há que se cogitar falta de credibilidade no
depoimento da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar a palavra da mesma.
Assim:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”. (TACRIM -SP -
JUTACRIM 94/341).
E ainda:
“O único interesse que a mesma pode ter é o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
6
apontar o verdadeiro culpado e narrar a sua atuação e, não o de acusar
inocente”. ( TACRIM-SP - JUTACRIM 90/362).
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo
para que o réu fosse incriminado falsamente.

No mais, restou comprovado o emprego de arma,
eis que as vítimas, seguramente, afirmaram que os roubadores estavam
portando arma de fogo. Portanto, presente esta causa de aumento de pena,
não obstante a arma não tenha sido apreendida.

Ainda, presente se fez a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que inequívoca a participação do apelante, que agiu
conluiado com os corréus, o que se evidenciou pela prova nos autos e pela
narrativa fornecida pelas vítimas.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a
realização do evento criminoso é considerado
responsável pela totalidade dele, segundo a teoria
monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT
558/309).
Também, restou demonstrada a causa de aumento
concernente à privação da liberdade de locomoção das vítimas, uma vez que
as mesmas ficaram em poder dos assaltantes, enquanto o crime era
consumado, consoante prova oral colhida.
A pena aplicada comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal, a pena base foi fixada acima do mínimo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
7
fundamentando a douta Magistrada na personalidade deformada do réu, o que
não deve prevalecer, pois as certidões de fls. 518/520 informam condenações
em desfavor do réu após os fatos tratados nestes autos e, portanto, não
servem para atestar os maus antecedentes. Assim, fixo a pena base no
mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias
multa.
Na fase intermediária, ausentes agravantes e
atenuantes.

Ao final, foram reconhecidas três causas de
aumento de pena, consistentes no emprego de arma, concurso de pessoas e
restrição de liberdade, o que exasperou, corretamente, as reprimendas em 1⁄2
(metade). Ainda, pela continuidade delitiva, devidamente reconhecida pelo
Juízo, houve a majoração da pena em 1/6 (um sexto), na forma do artigo 71,
do Código Penal, o que resulta na pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao
pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no valor mínimo legal, tornada
definitiva.
No tocante ao regime prisional fixado na r. sentença,
qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, pois é o mais adequado ao
agente que comete crime de roubo, pois tal delito atormenta a sociedade,
colocando-a em verdadeiro pânico, de maneira que criminoso desta natureza,
que não hesita em ameaçar e colocar em risco a vida dos cidadãos honestos e
trabalhadores, devendo ser tratado com todo o rigor da lei.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime
inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado,
vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade
do
agente,
o
qual,
para
sua
reinserção à sociedade, deverá ser devidamente
observado, em análises específicas que somente tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
8
regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).
E, ainda:
TACRSP: “Em se tratando de roubo, crime cuja
execução
revela
personalidade
marcadamente
perigosa, fechado é o único regime ajustável ao
princípio da necessidade e suficiência” (RJTACRIM
37/314).
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais,
que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o
acusado permaneceu provisoriamente preso, bem como a análise de seu
mérito.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante
emprego de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal). Também
não é suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de roubo
revela a periculosidade do agente.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO POR MARCO AURÉLIO GUIMARÃES PINHEIRO, a
fim de reduzir sua pena para 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento
de 17 (dezessete) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais,
a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082 -Voto no 42833
9